Tribunal: TJSP
Processo: 0003207-11.2017.8.26.0390
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; N/A - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
LEGÍTIMA DEFESA – não ocorrência – excesso do réu ao repelir agressão – laudo demonstra que a agressão gerou múltiplas lesões, resultado de vários golpes - agressão atual ou iminente por parte da vítima que não ficou demonstrada com o depoimento de uma testemunha presencial – decisão dos jurados que não foi manifestamente contrária à prova dos autos.
EXCESSO EXCULPANTE – inocorrência -

Ementa:
LEGÍTIMA DEFESA – não ocorrência – excesso do réu ao repelir agressão – laudo demonstra que a agressão gerou múltiplas lesões, resultado de vários golpes - agressão atual ou iminente por parte da vítima que não ficou demonstrada com o depoimento de uma testemunha presencial – decisão dos jurados que não foi manifestamente contrária à prova dos autos.
EXCESSO EXCULPANTE – inocorrência - agressão atual ou iminente por parte da vítima que não ficou demonstrada com o depoimento de uma testemunha presencial – ainda segundo a testemunha presencial, a vítima já caiu com o primeiro golpe.
SOBERANIA DOS VEREDICTOS – decisão dos jurados lastreada em prova produzida – condenação que não foi manifestamente contrária à prova – apelo improvido.
PENA – quantum de pena que não merece reparos – redução – impossibilidade – inocorrência da figura do bis in idem com a utilização do excesso da conduta do réu para aplicação da fração e para afastar a legítima defesa – improvimento ao apelo.
REGIME – semiaberto – mantença – artigo 33, § 2o, b, CP – improvimento ao apelo

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000711930
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003207-11.2017.8.26.0390, da Comarca de Nova Granada, em que é apelante ISAC
DA SILVA RAMOS, é apelado JUSTIÇA PÚBLICA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003207-11.2017.8.26.0390 -Voto no 22887
2
Apelante(s): Isac da Silva Ramos
Apelado(a)(s): Ministério Público
Origem: Vara Única da Comarca de Nova Granada.
Juiz Prolator: Dr. Fabiano Rodrigues Crepaldi
Data do fato: 24/09/2017
LEGÍTIMA DEFESA não ocorrência excesso do réu ao
repelir agressão
laudo demonstra que a agressão gerou
múltiplas lesões, resultado de vários golpes - agressão atual ou
iminente por parte da vítima que não ficou demonstrada com o
depoimento de uma testemunha presencial
decisão dos
jurados que não foi manifestamente contrária à prova dos
autos.
EXCESSO EXCULPANTE inocorrência - agressão atual ou
iminente por parte da vítima que não ficou demonstrada com o
depoimento de uma testemunha presencial ainda segundo a
testemunha presencial, a vítima já caiu com o primeiro golpe.
SOBERANIA DOS VEREDICTOS
decisão dos jurados
lastreada em prova produzida
condenação que não foi
manifestamente contrária à prova apelo improvido.
PENA quantum de pena que não merece reparos redução
impossibilidade inocorrência da figura do bis in idem com a
utilização do excesso da conduta do réu para aplicação da
fração e para afastar a legítima defesa improvimento ao
apelo.
REGIME semiaberto mantença artigo 33, § 2o, b, CP
improvimento ao apelo

Ao relatório da r. sentença1 que ora se
adota, acrescenta-se que o apelante foi condenado como incurso
no artigo 121, § 1o, do Código Penal, à pena de 05 anos de
reclusão, em regime inicial semiaberto.

1 Folhas 437.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003207-11.2017.8.26.0390 -Voto no 22887
3
O réu apelou2 alegando nulidade do
julgamento por entender que a decisão dos jurados é
manifestamente contrária à prova dos autos, a fim de reconhecer a
legítima defesa e, subsidiariamente, o excesso exculpante ou a
diminuição da pena em seu grau máximo, fixando o regime aberto.
Apresentadas contrarrazões3.
A douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou4 pelo não provimento ao recurso.
É o relatório.
Inicialmente como a Defesa somente
insurge quanto ao acolhimento da tese de legítima defesa e do
excesso exculpante, assim como pede a redução da pena e a
fixação do regime aberto, nos termos da Súmula 713 do Supremo
Tribunal Federal e do artigo 593 do Código de Processo Penal,
deixo de apreciar com relação à materialidade e autoria.
Antes,
neste
sentido,
esclarecem
EUGÊNIO PACELLI E DOUGLAS FISCHER5 “já o disposto no inciso III do art.
593, CPP, trata de questões específicas relacionadas ao Tribunal do Júri, mas em
matérias bem restritas. A razão é-nos óbvia: como as decisões sobre o mérito da causa
são de competência do Tribunal Popular (que possui soberania constitucional para
decidir), eventuais impugnações somente podem ser tidas como exceções. Exatamente
por isso é que a Súmula 713, STF, assenta que 'o efeito devolutivo da apelação contra
decisões do Júri é adstrito aos fundamentos de sua interposição'. É preciso ter cuidado
na análise do comando sumulado. O fundamento da interposição a que se alude é o
fundamento legal que embasa a pretensão, as alíneas do inciso III. Mas não há
alteração do que tudo já dito em relação ao tantum devolutum apelatum na linha de
que o pedido (aqui vinculado ao fundamento legal da interposição) seja analisado na
instância superior na maior profundidade possível. Significa, portanto, que a decisão
do tribunal deve ser necessariamente adstrita ao pedido do recurso, salvo, à evidência,
quando o tribunal verificar a existência de questão que possa ser resolvida mediante a
concessão de habeas corpus de ofício (normalmente relacionada a nulidades
2 Folhas 481.
3 Folhas 502.
4 Folhas 523.
5 Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência
Eugêncio Pacelli e Douglas Fischer Ed. Atlas
5a edição
p. 1178.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003207-11.2017.8.26.0390 -Voto no 22887
4
processuais em procedimento do Júri)”.
Neste sentido é o entendimento do
Supremo Tribunal Federal:
“EMENTA: HABEAS CORPUS. SENTENÇA DO TRIBUNAL DO
JÚRI.
APELAÇÃO
MINISTERIAL
PÚBLICA.
DEVOLUTIVIDADE. SÚMULAS 160 E 713 DO STF. I - O efeito
devolutivo dos recursos manejados contra as sentenças proferidas
pelo Tribunal do Júri há de ser analisado em sua dimensão mais
restritiva, devido à soberania dos veredictos desse Conselho de
Sentença (alínea "c" do inciso XXXVIII do art. 5o da Constituição
Federal). II - Naqueles casos em que a peça de interposição
recursal é vaga, genérica, os limites de atuação da Corte de
segunda instância hão de ser dimensionados pelas razões de
apelação, desde que tempestivamente apresentadas. III - É
ilegítima a atuação do Tribunal de segunda instância que,
baseado em proposição estranha à peça recursal-acusatória,
declara nulidades desfavoráveis ao acusado. IV - Ordem
concedida” 6.
No mesmo sentido é o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça:
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
CONHECIMENTO
DO
WRIT.
CRIME
DE
HOMICÍDIO
QUALIFICADO
TENTADO.
TESE
DE
JULGAMENTO
CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. ACÓRDÃO QUE ATESTA
A EXISTÊNCIA DE PROVAS NO MESMO SENTIDO DO
JULGAMENTO DOS JURADOS. ALEGADA AUSÊNCIA DE
VERSÕES CONFLITANTES NÃO DEMONSTRADA.
REVISÃO. VIA IMPRÓPRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DA
PROVA DOS AUTOS.
TRIBUNAL DO JÚRI. EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DA
APELAÇÃO. SÚMULA 713/STF. PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU
DE
JURISDIÇÃO
LIMITADO
PELO
PRINCÍPIO
DA
SOBERANIA DOS VEREDITOS. DOSIMETRIA. ARGUIÇÃO
NÃO
SUSCITADA
OU
APRECIADA
NA
APELAÇÃO.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
HABEAS
CORPUS
NÃO
CONHECIDO.
6 STF HC 85609 / MS Rel. Min. Carlos Britto Primeira Turma DJ 20-04-2006 .

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003207-11.2017.8.26.0390 -Voto no 22887
5
1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o
Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em
substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão
criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a
constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou
teratologia.
2. Nos processos de competência do Tribunal do Júri, o princípio
do duplo grau de jurisdição é limitado pelo princípio da soberania
dos veredictos. A anulação do julgamento, quando a decisão dos
jurados contrariar à prova dos autos, restringe-se aos casos em
que Conselho de Sentença decide absolutamente divorciado dos
fatos e provas colhidos nos autos, e não quando dá às provas
interpretação divergente.
4. A discussão acerca da existência de julgamento contrário à
prova dos autos é possível na via do habeas corpus desde que não
haja necessidade de revolvimento fático-probatório, ou seja,
quando é suficiente a leitura do acórdão impugnado.
5. Afirmando o Tribunal a quo a presença de provas no mesmo
sentido do julgamento dos jurados não se configura hipótese de
julgamento contrário à prova dos autos, não havendo como se
infirmar a existência de versões conflitantes nos autos sem o
reexame do material cognitivo produzido nos autos, insuscetível
em habeas corpus. Precedentes.
6. Tratando-se de apelação interposta contra decisões do Tribunal
do Júri, dotada de efeito devolutivo restritivo, o conhecimento do
recurso limita-se às questões efetivamente arguidas nas razões
recursais, não sendo devolvido ao Tribunal de 2o Grau o
conhecimento amplo da matéria. Inteligência da Súmula 713/STF.
Precedentes.
7. Assim, não tendo sido objeto do recurso de apelação interposto,
não há como ser conhecida a impetração no que diz respeito à
alegação de falta de fundamentação para a exasperação da pena,
tanto na primeira, quanto na terceira fases da dosimetria, sob
pena de indevida supressão de instância.
8. Habeas corpus não conhecido”7.
Assim,
não
serão
analisadas
a
materialidade e a autoria, visto que não foram impugnadas quando
da interposição do recurso.
Sustentou a Defesa que a decisão dos
jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos quando não
7 STJ HC 200.186/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 01/10/2015

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003207-11.2017.8.26.0390 -Voto no 22887
6
acolheu a tese de legítima defesa.
O réu Isac, em plenário8, disse que, no
dia dos fatos, uma madrugada de sábado para domingo, por volta
das 4:00 horas, estava em sua residência deitado e seu filho João
Vitor estava na edícula da casa, com amigos e primo jogando
videogame. Destacou que ouviu um barulho de confusão e foi até a
edícula ver o que estava acontecendo. Chegando no local, deparou-
se com a vítima segurando o seu filho pelo pescoço. Perguntado ao
ofendido o que estava acontecendo e ele respondeu que tinha ido
até lá para resolver um problema. O ofendido estava na companhia
de outra pessoa. Disse que o ofendido batia no peito dizendo que
era homem e perguntava se ele era homem para dar uma facada.
Acrescentou que o ofendido dizia que queria o seu filho fora da
edícula. Disse que o ofendido, aparentemente, estava fora de si. A
vítima saiu pelo corredor da casa. Afirmou que ficou com muito
medo do ofendido, eis que corria notícia na cidade de que ele já
tinha esfaqueado o próprio corpo. Achou que a vítima tinha ido
embora, no entanto, não havia ido e dizia que tinha ido até lá para
matar seu filho e que se fizesse alguma coisa o mataria também. A
vítima veio em sua direção e para se defender pegou uma barra de
ferro que estava na churrasqueira e desferiu um golpe. Afirmou que
sua intenção não era tirar a vida dele. Não se recorda quantos
golpes efetuou na vítima. Agiu somente para tirar o risco de que o
ofendido fizesse alguma coisa com a sua família. Não lembra que a
vítima caiu com a primeira pancada. Afirmou que Willian dava sinais
de que estava armado, eis que gesticulava com a mão na camisa.
Não chegou a ver arma na mão da vítima. Depois foi até o
Destacamento da Polícia Militar para relatar o ocorrido. A sua
esposa chamou o SAMU para prestar socorro à vítima. O ferro que
utilizou para agredir tinha cerca de dois palmos.
Em plenário9, Luís Gustavo, primo da
vítima, relatou que horas antes estava na Praça do Lerário com o
ofendido Willian. No local ingeriram bebida alcoólica. Ficaram por lá
e após um bom tempo, resolveu ir embora. Foi então que a vítima
8 Mídia digital.
9 Mídia digital.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003207-11.2017.8.26.0390 -Voto no 22887
7
Willian lhe pediu para que o levasse até a casa de João Vitor para
jogarem videogame. Como não tinha nada para fazer, acabou
levando o primo até lá. O Willian já chegou, abriu o portão. Foram
até um quartinho localizado no fundo do quintal, separado da casa.
Estavam quatro meninos no local. Willian alterou a voz, falando
mais alto. Depois de cerca de dez minutos, aproximaram-se o réu e
a esposa dele. No interior, a vítima cumprimentou a todos. Depois a
vítima passou a ter comportamento estranho e disse ao réu o que
ele faria se matasse o filho João Vitor. Depois disse a João Vitor
que queria conversar com ele. Não sabe qual era o assunto que o
ofendido queria tratar com João. Willian foi até o portão e lá ficou
com as mãos para trás. Foi então que o réu também saiu, pegou
uma barra de ferro e deu vários golpes na vítima. Quando Willian
conversava com o filho do réu, não viu o ofendido agredir João,
filho do réu. Não viu a vítima erguer a mão ou efetuar algum
movimento que indicasse que fosse sacar uma arma. No momento
em que o réu foi até o portão, o ofendido não foi para cima do
acusado para agredi-lo. O primeiro golpe do réu foi no rosto da
vítima, que já caiu. Depois, o acusado desferiu outros golpes.
Acredita que foram mais de sete golpes. As pessoas saíram do
quarto e foram conter o réu. Ficou em desespero e então pegou o
seu carro e foi embora para sua casa. No momento, percebeu que
o ofendido já estava morto. Pelo que sabia o ofendido não tinha
problemas com o réu e com João. De sua parte, também não tinha
problemas com o acusado e com o filho dele. O ofendido nunca foi
pessoa perigosa e trabalhava com computadores. Não sabe se o
ofendido prestava serviços na casa do réu. Cinco ou seis dias antes
dos fatos, o ofendido havia lhe dito que estava com síndrome do
pânico. Não estava escuro no local dos fatos. Presenciou a tudo à
distância de cerca de três metros.
A testemunha João Vitor, filho do
acusado, narrou10 que estava no fundo de sua casa, assistindo um
campeonato de jogo eletrônico, quando Willian apareceu, querendo
conversar. A vítima o chamou para conversar do lado de fora. Disse
a ele que não iria. O ofendido saiu, quando então foi atrás dele e o
10 Mídia digital.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003207-11.2017.8.26.0390 -Voto no 22887
8
seu pai, o ora réu, o acompanhou. O ofendido o chamava até o
portão, dizendo que iria acertar algo. Afirmou que quando a vítima
partiu na sua direção, correu e o réu investiu contra a vítima. Correu
e chamou os outros que estavam no quarto. Confirmou que saiu
para fora do quarto, mas ficou longe do ofendido que lhe dizia que
somente iria embora depois que acertasse com ele. Não sabe o
que ele queria. Contou que estava namorando a prima do ofendido
e já havia sido ameaçado por ele a duas semanas antes dos fatos,
razão pelo qual não queria proximidade com a vítima. Disse que no
dia dos fatos também foi ameaçado pela vítima, que lhe disse que
se as ideias batessem, seria amigo, mas se não batesse, seria
agredido. Não viu arma nas mãos da vítima. Viu apenas o primeiro
golpe porque foi chamar os outros meninos. Dias antes, a vítima já
havia lhe dado um empurrão, querendo brigar, motivo pelo qual já
estava com medo de Willian. Esclareceu que o ofendido
apresentava mudança de comportamento. A vítima era conhecida
por ter esfaqueado a própria perna. Não tinham chamado o
ofendido e o primo dele para irem até lá jogar videogame. A vítima
exalava bebida alcoólica. Com a discussão, seus pais apareceram
no quarto e a todo momento Willian queria conversar a sós com ele,
tendo ido até o portão e pedia para conversar na calçada. Foi até o
portão para pedir que deixassem a conversa para outro dia.
Salientou que antes ele teria perguntado para o seu pai se ele teria
coragem para matar se lhe desse uma faca. Disse que Willian
investiu contra si e então seu pai, o ora réu, investiu contra a vítima
pegando uma barra de ferro que estava na churrasqueira e agrediu
a vítima para se defender. Confirmou que seu pai após agredir
Willian saiu do local. O ofendido prestava serviços na sua casa,
sempre que precisava.
A testemunha Luís Fernando, em
plenário11, informou que estava no quarto assistindo o campeonato
de jogo eletrônico, quando Willian chegou, querendo conversar com
João Vitor, seu primo. O ofendido estava alterado e perguntou ao
réu o que ele faria se matasse o filho João. A vítima era amigo das
pessoas presentes desde a infância. Não presenciou o momento da
11 Mídia digital.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003207-11.2017.8.26.0390 -Voto no 22887
9
agressão, porque ficou no quarto. Não viu agressão. Não viu o réu
com barra de ferro na mão. Só saiu de lá quando ouviu um barulho
estranho e foi ver o que tinha acontecido, quando se deparou com a
vítima caída no chão. O réu tinha ido embora do lugar. Não viu a
vítima agredir João Vitor e nem tampouco o réu. Não viu também a
vítima armada. Viu o ofendido Willian chamando João Vitor “para o
escuro”. João Vitor e Willian não tinha problema anterior entre eles.
Quando saiu do quarto não viu mais o primo do ofendido.
Confirmou que a vítima chegou a dizer a João que “se você mostrar
ser um cara diferente, vai ser o cara, se você falar alguma coisa
que eu não gosto, falar diferente, vou te dar uma surra”. Narrou que
Willian chegou e cumprimentou a todos, no entanto, pegou-o pela
camisa. Acreditava que Willian estava alcoolizado. O réu e a
esposa dele foram acordados pela discussão que estava tendo no
quarto. Willian perguntou para o réu se ele o mataria caso lhe
desse uma faca, tendo o acusado respondido que não. Willian dizia
ao réu que tinha ido até lá para matar o filho. Todos ficaram com
medo. Ninguém chamou o ofendido para jogar videogame no
quarto. Não sabe como o ofendido sabia que todos estavam no
quarto jogando videogame. Afirmou que o clima estava tenso, mas
permaneceu assistindo o jogo. Não conteve réu por conta dos fatos
para que ele parasse com as agressões. Lido o seu depoimento
anterior na parte em que menciona que viu o réu golpeando o
ofendido nas costas, alega que não viu nada.
Gustavo
Luís,
primo
do
réu,
em
plenário12, disse que estava no interior da residência do réu. Viram
quando a vítima chegou ao local fazendo ameaças e querendo falar
com o filho do acusado João Vitor. Não viu o ofendido Willian
agredir João, filho do réu. Não viu arma com o ofendido, mas
alegava que tinha uma faca. Não viu o momento em que o réu deu
os golpes na vítima. Ficou no quarto quando Willian chamou João
Vitor para irem para fora. Ficou com medo da reação de Willian,
mas não foi para fora porque o réu já estava no local. Não viu o réu
dando golpes. Depois de barulho, saiu para ver o que acontecia e
viu o réu com uma barra na mão, perto do portão. Depois disso, o
12 Mídia digital.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003207-11.2017.8.26.0390 -Voto no 22887
10
réu fugiu. Vítima e o filho João Vitor não tinham problemas. A vítima
não foi convidada para ir até o quarto. Willian pegou o seu irmão
pela camisa. Willian teria perguntado à mãe de João Vitor o que ela
faria se matasse o filho dela. Sabia que o ofendido estava com
problemas e acabou internado, mas não sabe exatamente qual foi o
problema porque não era muito próximo dele. Estavam em cinco ou
seis pessoas no quarto. Algumas pessoas seguraram o réu para
que parasse com as agressões. Não viu nenhuma agressão
desferida na vítima. Não viu a vítima armada, mas disse o ofendido
mexia na camisa, parecendo que estava armado.
Adriana, esposa do réu, não foi ouvida
em plenário, mas em juízo13 disse que também estava na
residência, quando ouviu o barulho de confusão onde seu filho
estava jogando videogame e foi lá ver o que estava acontecendo.
Presenciou Willian exaltado, querendo conversar com seu filho.
Disse que Willian foi até o portão e pediu para conversar com João
Vitor lá fora. A vítima foi conversar com o filho do réu, quando este
também saiu e posteriormente a testemunha escutou um barulho,
oportunidade em que saiu e viu o ofendido caído e o acusado
saindo do local correndo. Procurou socorro médico. Perguntado se
Willian estava armado, respondeu que não sabia, mas disse que a
vítima perguntou ao seu marido se ele teria coragem de matá-lo se
lhe desse uma faca. Confirmou que Willian estava alterado. Contou
que a vítima vinha ameaçando seu filho e, no dia dos fatos,
perguntou ao réu se ele matasse seu filho o que ele faria? Informou
que a testemunha Luís Gustavo estava no quarto quando do
ocorrido. Afirmou que nada tinha contra a referida testemunha.
Disse que seu marido depois da agressão foi para o Destacamento
da Polícia Militar. Salientou que todos estavam com medo de
Willian, principalmente porque ele havia brigado com um vizinho e,
na ocasião, ele mesmo teria se esfaqueado na perna.
Assim, visto a prova, o réu tentou com
sua versão sustentar legítima defesa. Narrou que a vítima veio em
sua direção e para se defender pegou uma barra de ferro que
13 Mídia digital.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003207-11.2017.8.26.0390 -Voto no 22887
11
estava na churrasqueira e desferiu um golpe. Afirmou que sua
intenção não era tirar a vida dele e que agiu somente para tirar o
risco de que o ofendido fizesse alguma coisa com a sua família, no
entanto, afirma que não chegou a ver arma na mão da vítima.
Dessa forma, não logrou êxito em
comprovar a tese de legítima defesa.
De outro lado, segundo o depoimento de
Luís Gustavo, a vítima Willian ficou no portão, com as mãos para
trás, livres, tentando conversar com João Vitor, momento em que o
acusado pegou uma barra de ferro e desferiu um golpe na vítima. E
depois, não satisfeito desferiu outros golpes em Willian.
O laudo14 demonstra que a agressão
gerou múltiplas lesões que, ao que parece resultado de vários
golpes. Os golpes atingiram regiões vitais do corpo do ofendido.
Sendo assim, não ficou provado de
plano que o réu tinha a intenção apenas de lesionar a vítima e não
de matá-la.
Portanto, por todo exposto, restou
demonstrado que o réu não usou moderadamente dos meios
necessários para repelir injusta agressão.
Ademais, não se comprovou agressão
atual ou iminente por parte da vítima, a justificar a legítima defesa.
A vítima não agrediu fisicamente o filho do réu e ao que, como já
anotado, a vítima estava desarmada e aparentemente não oferecia
perigo concreto ao filho do acusado.
A testemunha Luís Gustavo ainda
narrou que enquanto Willian conversava com o filho do réu, não viu
o ofendido agredir João, filho do réu. Não viu a vítima erguer a mão
ou efetuar algum movimento que indicasse que fosse sacar uma
14 Folhas 42.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003207-11.2017.8.26.0390 -Voto no 22887
12
arma. E, no momento em que o réu foi até o portão, o ofendido não
foi para cima do acusado para agredi-lo.
Desta feita, a decisão dos jurados em
não acolher a tese de legítima defesa não foi manifestamente
contrária à prova dos autos.
Os jurados também não acolheram a
tese de excesso exculpante, que pressupõe que o réu tenha
atacado pensando que se defendia, havendo erro de sua parte,
inexistente no caso sub judice.
O
excesso
exculpante,
o
estado
psíquico do agente, faz com que este ultrapasse a fronteira do que
lhe é permitido fazer, onde essa violação ocorre além do devido em
virtude da não consciência e não previsão, não se dando conta o
agente que está se excedendo, ao contrário, este acredita ainda
que a agressão persiste ou que ainda irá ocorrer.
Certamente, este não é o caso dos
autos.
No caso em tela, como já mencionado,
não se comprovou agressão atual ou iminente por parte da vítima e,
segundo a testemunha Luís Gustavo, o primeiro golpe do réu foi no
rosto da vítima, que já caiu no chão.
Em sede de julgamentos pelo Tribunal
do Júri adota-se o princípio constitucional da soberania dos
veredictos, nos termos do artigo 5o, XXXVIII, c, da Constituição
Federal.
No
mesmo
sentido
o
Código
de
Processo Penal, que no seu artigo 593, III, d, c.c. §3o, prevê que a
análise do fato realizado pelos jurados é soberana, salvo se
manifestamente contrária à prova dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003207-11.2017.8.26.0390 -Voto no 22887
13
DAMÁSIO
EVANGELISTA
DE
JESUS15
afirma que “é pacífico que o advérbio “manifestamente” (III, d) dá bem a ideia de
que só se admite seja o julgamento anulado quando a decisão do Conselho de Sentença
é arbitrária, porque se dissocia integralmente da prova dos autos. E não contraia esta
a decisão que, com supedâneo nos elementos de convicção deles constante, opte por
uma das versões apresentadas”.
No mesmo sentido JÚLIO FABBRINI
MIRABETE16 ao afirmar que “o art. 593, inciso III, prevê a apelação do Tribunal
do Júri quando “for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos
autos” (alínea d). Trata-se de hipótese em que se fere justamente o mérito da causa, em
que o “error in judicando” é reconhecido somente quando a decisão é arbitrária,
porque se dissocia integralmente da prova dos autos, é contrária manifestamente à
verdade apurada no processo e representa uma distorção da função judicante do
Conselho de Sentença. Assim, não é qualquer dissonância entre o veredicto e os
elementos de convicção colhidos na instrução que autoriza a cassação do julgamento.
Unicamente a decisão dos jurados que nenhum arrimo encontra na prova dos autos é
que pode ser invalidada”.
HERMÍNIO ALBERTO MARQUES PORTO17
destaca que “o entendimento do conceito de soberania reaparece com seus efeitos
após o julgamento pelo Tribunal do Júri, por ocasião do exame de apelação buscando
a rescisão, pelo mérito, do decidido pelos jurados; ao Tribunal do Júri cabe proferir
decisão, então não manifestamente contrária à prova, que encontre amparo em
contingente menor de provas em conflito; e decisões com tal amparo, que não
prevaleceriam, em regra, quando proferidas por Juiz singular, são mantidas porque
excepcional a marginalização das decisões dos jurados, o entendimento do conceito de
soberania dá atenção a seus limites, agora, então sem caráter ampliativo e indevido”.
FERNANDO
DA
COSTA
TOURINHO
FILHO19, tratando do tema relata que “não permitiram, em nenhum caso,
pudesse a instância superior reexaminar a causa e proferir a decisão adequada.
Autorizaram ao Tribunal ad quem corrigir as distorções, guando o erro partir do
Presidente do Júri, jamais quanto ao pronunciamento do Conselho de Sentença”.
Finalmente, como bem afirmou UADI
15 Código de Processo Penal Anotado São Paulo: Saraiva 15a ed. 1998 p. 422.
16 Processo Penal 1991 p. 612/613.
17 Júri: procedimento e aspectos do julgamento. Questionários RT 5a ed. 1989 p. 33.
19 Processo Penal São Paulo: Saraiva 12a ed. 1990 v. 4 p. 55-56.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003207-11.2017.8.26.0390 -Voto no 22887
14
LAMMÊGO BULOS 20, que “não foi sem razão que o constituinte incluiu a
soberania dos veredictos no catálogo das liberdades públicas da Constituição”. Nem
sempre julgamentos provenientes de juízes togados conseguem auscultar as
transformações do fato social cambiante. Elegendo-se pessoas leigas para decidirem a
respeito dos problemas relacionados ao jus libertatis é garantir o sentimento do povo,
porque o formalismo da lei nem sempre acompanha o fato e a vontade popular.
Quantas vezes o legislador emite comandos normativos gerais e abstratos divorciados
da realidade fática? Erigindo-se a soberania dos veredictos ao patamar constitucional,
o tribunal leigo poderá considerar e sopesar critérios não auferidos pela lei. Daí a sua
justificação.
Ou seja, quando o corpo de jurados,
dentro do seu livre convencimento, adotar uma das versões
existentes na prova produzida nos autos, inexistirá decisão
manifestamente contrária à prova, ainda que seja possível críticas a
tal decisão.
Assim, a decisão do Júri que com base
em elementos constantes nos autos opta por uma das versões
apresentadas não pode ser anulada sob a alegação de ser
contrária à prova dos autos.
Neste
sentido
preleciona
JOSÉ
FREDERICO MARQUES21 ao afirmar ser “necessário, no caso, para que o
Tribunal ad quem, acolhendo o recurso, lhe dê provimento, é que o veredicto esteja em
radical antagonismo com aquilo que de modo indiscutível promane, em relação à
quaestio facti, da prova dos autos. Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os
elementos de convicção colhidos na prova que autoriza a cassação do veredicto:
unicamente a decisão dos jurados que nenhum arrimo encontre na prova dos autos é
que pode ser invalidada. Desde que uma interpretação razoável dos dados instrutórios
justifique o veredicto, deve este ser mantido, pois, nesse caso, a decisão deixa de ser
'manifestamente contrária a prova dos autos'”.
Este é o caso dos autos, onde a decisão
dos jurados não se encontra totalmente divorciada da prova dos
autos, devendo ser mantida, no sentido da orientação pacífica do
Supremo Tribunal Federal.
20 Constituição Federal Anotada São Paulo: Saraiva 1a ed. 2000 p.199.
21 Elementos de Direito Processual Penal Campinas: Bookseller 1997 p. 233.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003207-11.2017.8.26.0390 -Voto no 22887
15
“EMENTA RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA NO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR INADEQUAÇÃO DA
VIA
ELEITA.
TRIBUNAL
DO
JÚRI.
DECISÃO
MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.
REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. NÃO VIOLAÇÃO DO
PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL
DA
SOBERANIA
DOS
VEREDICTOS. EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA.
1. O Superior Tribunal de Justiça observou os precedentes da
Primeira Turma desta Suprema Corte que não vem admitindo a
utilização de habeas corpus em substituição a recurso
constitucional. 2. A soberania dos veredictos não é um princípio
intangível que não admita relativização. A decisão do Conselho de
Sentença
quando
manifestamente
divorciada
do
contexto
probatório dos autos resulta em arbitrariedade que deve ser
sanada pelo juízo recursal, nos termos do art. 593 , inciso III ,
alínea d , do Código de Processo Penal .”22
“PENAL.
PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
TRIBUNAL DO JÚRI. QUESITAÇÃO. INCOMPATIBILIDADE
ENTRE
AS
RESPOSTAS.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
DIVERGÊNCIA PROBATÓRIA. RESPEITO À SOBERANIA DOS
VEREDICTOS. ORDEM DENEGADA. I - No caso em espécie, não
ficou configurada a contradição entre as respostas aos quesitos. II
- Apresentação de duas teses, sendo uma delas prestigiada pelos
jurados. III - Inexistindo contradição frontal, há que se prestigiar
o princípio constitucional da soberania dos veredictos. IV - Ordem
denegada” 23.
“PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. UTILIZAÇÃO DO
REMÉDIO CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO DE
RECURSO. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DE
HOMICÍDIO SIMPLES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME
DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. APELO DA
ACUSAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VEREDICTO MANIFESTAMENTE
CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. TESE
DEFENSIVA QUE ENCONTRA APOIO NOS AUTOS. DECISÃO
DOS JURADOS QUE NÃO PODE SER TIDA COMO
ABERRANTE
OU
DESABRIGADA
DE
QUALQUER
22 STF RHC no 118197/ES rel. Min. Rosa Weber j. 11/03/2014.
23 STF HC no 96242 rel. Min. Ricardo Lewandowski j. 19/05/2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003207-11.2017.8.26.0390 -Voto no 22887
16
INTERPRETAÇÃO RAZOÁVEL. MANIFESTA ILEGALIDADE
CONSTATADA.
HABEAS
CORPUS
NÃO
CONHECIDO.
CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO. “Nos processos de
competência do Tribunal do Júri, o princípio do duplo grau de
jurisdição (art. 5o, LV, da CF) deve coexistir com o princípio da
soberania dos veredictos (art. 5o, XXXVIII, c, da CF), que importa
em restrição ao poder de revisão das decisões de mérito. Assim, a
anulação do julgamento, com fundamento na alínea d do inciso III
do art. 593 do CPP - ou seja, quando a decisão dos jurados for
manifestamente contrária a prova dos autos -, restringe-se às
hipóteses em que o Conselho de Sentença decide absolutamente
divorciado do conjunto probatório, e não quando confere às
provas interpretação divergente do Tribunal Togado, sob pena de
violação do princípio constitucional da soberania dos veredictos
do júri” 24.
Também
no
mesmo
sentido
a
jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:
“HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. WRIT
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESVIRTUAMENTO.
CONDENAÇÃO
PELO
TRIBUNAL
DO
JÚRI.
APELO
DEFENSIVO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À
PROVA DOS AUTOS. IMPROVIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DO VEREDICTO
POPULAR. EXISTÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO A
EMBASAR O ÉDITO REPRESSIVO. NECESSIDADE DE
REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO
WRIT. ORDEM DENEGADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça,
alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também
passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus,
não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em
substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações
em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como
coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a
concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. 2. Interposto
recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Tribunal do
Júri, sob o fundamento de ser manifestamente contrária à prova
dos autos, ao órgão recursal se permite apenas a realização de um
juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte
probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do
24 STF HC no 128437/ES rel. Min. Assusete Magalhães j. 07/11/2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003207-11.2017.8.26.0390 -Voto no 22887
17
Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do
veredicto se flagrantemente desprovido de elementos mínimos de
prova capazes de sustentá-lo. 3. Na hipótese vertente, infere-se que
o Tribunal de origem, ao analisar a insurgência manifestada pela
defesa, negou provimento à apelação, mantendo o julgamento
realizado pelo Tribunal do Júri, ao demonstrar que haveria nos
autos suporte probatório para a decisão condenatória proferida
pela Corte Popular, motivo pelo qual não se vislumbra o aventado
constrangimento ilegal suportado pelo paciente” 25.
“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL.
DESCABIMENTO.
CRIMINAL.
TRIBUNAL
DO
JURI.
APELAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DO CONSELHO DE
SENTENÇA.
INOCORRÊNCIA
DE
CONDENAÇÃO
MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÁS PROVAS DOS AUTOS.
ALTERAÇÃO QUE DEMANDA O REVOLVIMENTO FÁTICO-
PROBATÓRIO.
INADEQUAÇÃO
DA
VIA
ELEITA.
OCORRÊNCIA DE NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
MATÉRIA NÃO APRECIADA NO TRIBUNAL DE ORIGEM.
EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DA APELAÇÃO. PROTESTO
POR NOVO JURI. JULGAMENTO POSTERIOR À VIGÊNCIA DA
LEI 11.689/2008. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO. Esta Corte Superior tem se posicionado no sentido
de que a decisão do Conselho de Sentença pode se submeter ao
julgamento da apelação sem ofensa à soberania dos veredictos
desde que a decisão dos jurados seja absolutamente divorciada
das provas constantes dos autos” 26.
Portanto,
ante
o
depoimento
da
testemunha Luís Gustavo, a decisão dos jurados não é contrária à
prova dos autos.
No tocante à pena, a sentença não
demanda reparos também.
Na
primeira
fase,
ausentes
circunstâncias judiciais desfavoráveis, a base foi fixada no mínimo
legal, qual seja, em 06 anos de reclusão.
Na
segunda
fase,
ausentes
25 STJ HC n o 104547/SP rel. Min. Rogerio Schietti Cruz j. 03/04/2014.
26 STJ HC no 198985 RS rel. Min. Marilza Maynard j. 19/03/2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003207-11.2017.8.26.0390 -Voto no 22887
18
circunstâncias agravantes e atenuantes.
Na terceira fase, reconhecida a causa
de diminuição da pena decorrente da violenta emoção, a pena foi
diminuída no patamar mínimo, porque a vítima foi atingida com
vários golpes e a ação extrapolou o razoável para se repelir injusta
agressão, o que não merece reparos.
A Defesa alegou que tal argumento não
pode ser aplicado porque implicaria na figura do bis in idem, eis que
o excesso do réu ao repelir injusta agressão é que levou o conselho
de sentença a não reconhecer a tese de legítima defesa.
Poder-se-ia cogitar na ocorrência do bis
in idem tão somente se o excesso do réu tivesse sido utilizado
como argumento nas outras fases da dosimetria da pena, o que
não é o caso dos autos.
Portanto, válido o fundamento e justo é
a fração aplicada, razão pelo que nada há que ser alterado. Assim,
a pena definitiva resultou em 05 anos de reclusão.
O regime fixado foi o semiaberto, o que
também não merece reparos, isto porque em total consonância com
o quanto disposto no artigo 33, § 2o, b, do Código Penal.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica